Tribunal: TJMT
Processo: 1016079-54.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016079-54.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime Tentado, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), JONATHAN ELISBÃO SALUSTIANO (VÍTIMA), CAIQUE RODRIGUES DE PAULA SANTOS - CPF: 065.411.551-60 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), ANDERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 066.751.461-90 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – CORRUPÇÃO DE MENOR - TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA E EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA – ORDEM DENEGADA.

Descabe falar em constrangimento ilegal se a prisão preventiva visa garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, ante o
modus operandi
e a gravidade concreta da conduta, que revelam a periculosidade do agente.

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
(Enunciado n. 6, TJMT).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado em favor do paciente
Caique Rodrigues de Paula Santos
, que teria praticado os crimes previstos no artigo 288, parágrafo único; artigo 121, parágrafo 2o, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal; e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, em concurso material de crimes.

O impetrante aduz a ocorrência de constrangimento ilegal, tendo em vista a inobservância do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, ante a ausência de reapreciação acerca da necessidade de manutenção da prisão preventiva; o excesso de prazo na formação a culpa; bem como a ausência dos requisitos autorizadores, presentes no artigo 312 do Código de Processo Penal; razão pela qual requer o relaxamento da prisão preventiva e a expedição de alvará de soltura (ID 174959698).

A liminar foi indeferida (ID 175033669).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (ID 176331676).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 176679197).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o impetrante aduz a ocorrência de constrangimento ilegal, tendo em vista a inobservância do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, ante a ausência de reapreciação acerca da necessidade de manutenção da prisão preventiva; o excesso de prazo na formação da culpa; bem como a ausência dos requisitos autorizadores, presentes no artigo 312 do Código de Processo Penal; razão pela qual requer o relaxamento da prisão preventiva e a expedição de alvará de soltura (ID 174959698).

Pois bem. A ordem merece ser denegada
.

Consta da denúncia que:

“FATO 1:

Em datas não precisas, mas até o dia 03 de fevereiro de 2023, por volta das 14h00, em residência particular, localizada na rua João Goulart, no 45, residencial conhecido como Kitnet do Hélio, na cidade de Nova Olímpia/MT, os denunciados CAIQUE RODRIGUES DE PAULA SANTOS e ANDERSON DA SILVA OLIVEIRA, cientes da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo em coautoria com os adolescentes Maria Vitoria Garcia Fernandes da Silva e Gabriel André Jaques Vieira, vulgo “Gente Boa”, mediante o emprego de armas de fogo, associaram-se para a prática de infração penal, notadamente crime contra a vida.

FATO 2:

No dia 03 de fevereiro de 2023, por volta das 14h00, em residência particular, localizada na rua João Goulart, no 45, residencial conhecido como Kitnet do Hélio, na cidade de Nova Olímpia/MT, os denunciados CAIQUE RODRIGUES DE PAULA SANTOS e ANDERSON DA SILVA OLIVEIRA, cientes da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo em coautoria delitiva com os adolescentes Maria Vitoria Garcia Fernandes da Silva e Gabriel André Jaques Vieira, vulgo “Gente Boa”, imbuídos de animus necandi, previamente conluiados entre si, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, por motivo torpe, mediante emboscada e recurso que dificultou a defesa da vítima, tentaram matar a vítima Jonathan Elisbão Salustriano, desferindo-lhe disparos de arma de fogo e golpes de arma branca do tipo faca, não consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, eis que a vítima conseguiu se desvencilhar dos implicados, sendo logo após socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal.

FATO 3:

Consta ainda que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, os denunciados CAIQUE RODRIGUES DE PAULA SANTOS e ANDERSON DA SILVA OLIVEIRA corromperam os adolescentes Maria Vitoria Garcia Fernandes da Silva e Gabriel André Jaques Vieira, vulgo “Gente Boa”, para com eles praticarem a infração penal análoga aos crimes descritos no Fato 01 e Fato 02”
(ID 174973163).

A materialidade e os indícios de autoria (
fumus comissi delicti
) ressaem do boletim de ocorrência, do prontuário médico, assim como das declarações prestadas em sede policial.

O impetrante encontra-se preso preventivamente desde 03.02.2023, haja vista que o juízo
a quo
considerou que:

“[...] constata-se a presença dos pressupostos ensejadores da decretação da prisão preventiva em relação ao flagranteado CAIQUE RODRIGUES DE PAULA SANTOS, quais sejam, prova de existência do crime e indícios suficientes da autoria, com base no bojo probatório. No dia 03/03/2022, por volta das 14h30min, na residência, localizada na rua João Goulart, 45, residencial conhecido como Kit Net do Hélio, em Nova Olímpia, a vítima JONATHAN ELISBAO SALUSTRIANO sofreu uma tentativa de homicídio qualificada pela emboscada, recebendo disparos de arma de fogo e facadas. Consta nos autos que o flagranteado foi preso após diligências efetuadas pelo polícia civil visando encontrar os envolvidos em uma tentativa de homicídio ocorrida na cidade de Nova Olímpia, envolvendo membros de duas facções criminosas e inclusive menores de idade. Consta dos autos que o acusado possui diversas outras ações em trâmite, além de suspeita de integrar organização criminosa. No momento do suposto fato inclusive estava cumprindo medida alternativa a prisão, mediante o monitoramento de tornozeleira eletrônica, o que demonstra o desapreço com a lei. O artigo 312 do Código de Processo Penal permite a prisão de natureza cautelar para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, o que está manifesto no presente caso. Entrementes, não é demais asserir que a prisão, em qualquer de suas modalidades é a exceção. Todavia, quando presentes os requisitos e fundamentos que autorizam a decretação de prisão preventiva, não resta alternativa senão determinar o degredo. Os requisitos da prisão preventiva são a materialidade e indícios da autoria do delito em tese, bem como, os pressupostos do art. 312, do Código de Processo Penal. O acusado supostamente cometeu o crime tipificados no art. 121, IV c/c art. 14, II todos do Código Penal. No caso concreto não há dúvidas sobre a materialidade do delito, face os registros dos Boletins de Ocorrência, Termos de Declaração e depoimentos e material apreendido. O acusado possui diversas passagens, além de ser suspeito de tentativa de homicídio cuja vítima encontra-se em estado grave, circunstâncias que revelam dedicação ao crime, autorizando a preventiva”
(ID 176331676 - p. 2).

Embora o impetrante alegue inobservância do artigo 316 do Código de Processo Penal, tal questão encontra-se superada, haja vista que a necessidade de manutenção da segregação cautelar foi reanalisada em 13.07.2023. Veja-se:

“[...] em proveito e necessária a revisão da prisão do acusado CAIQUE RODRIGUES DE PAULA SANTOS nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, pela conduta típica prevista no art. 288, parágrafo único (associação criminosa); art. 121, § 2o (homicídio qualificado), incisos I (motivo torpe) e IV (mediante emboscada e recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c artigo 14, inciso II (na forma tentada) do Código Penal; e artigo 244-B (corrupção de menores) do Estatuto da Criança e do Adolescente. 10. Pois bem. No caso dos autos, pelos elementos nele contidos, evidencia-se que ainda subsistem os requisitos ensejadores da segregação cautelar em face do autuado, subsistindo os requisitos dos artigos 312 e 313, do CPP, mantendo por ora a sua prisão preventiva. 11. Indefiro por ora o pedido da Defensoria Pública em id. 119489679, eis que necessário para o andamento da instrução processual”
(ID

176679197, p. 2-3).

Sem razão, o impetrante aduz ainda excesso de prazo de formação na culpa, visto que o paciente “
encontra-se custodiado preventivamente desde 03 de fevereiro de 2023, ou seja, há 154 dias”
(ID 174959698, p. 2). Isso porque descabe falar em excesso de prazo na instrução quando a causa mostra-se complexa, ante o suposto envolvimento do réu com organização criminosa, bem como a grande quantidade de testemunhas.

Além disso, a audiência de instrução foi regularmente realizada em 08.08.2023, bem como o
Parquet
se encontra devidamente intimado para apresentar as alegações finais, restando superada também a alegação de excesso de prazo.

Destaco, ainda, que além da gravidade concreta do delito supostamente praticado pelo paciente, revelado pelo seu
modus operandi,
conforme destacado pelo juízo
a quo
, há outras ações penais em curso em seu desfavor, o que reforça a necessidade de sua segregação cautelar, pois configurado o
periculum libertatis
. Nesse sentido, o Enunciado Criminal n. 6 deste Sodalício dispõe que:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Por fim, saliento que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão seriam inadequadas e insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes, haja vista que
“no momento do suposto fato inclusive estava cumprindo medida alternativa a prisão, mediante o monitoramento de tornozeleira eletrônica, o que demonstra o desapreço com a lei”
(ID 112456575 - p. 6).

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas por este egrégio Tribunal:

“
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO QUALIFICADO, TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – INVIABILIDADE – DECISÃO FUNDAMENTAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA [...] ORDEM DENEGADA. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente demonstra a necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto do delito e a periculosidade social dos agentes, que praticaram delito de homicídio qualificado, tentativa de homicídio qualificado e integrar organização criminosa, além da necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública. Assim, demonstrada a necessidade de resguardar-se a ordem pública, torna-se incabível a substituição da segregação por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processual Penal. [...] A apuração da configuração do excesso injustificado de prazo para formação da culpa, assim como por violação ao parágrafo único do art. 316, do CPP, não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto. Ademais, restaria superada pela prolação da decisão de pronúncia e pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva em 12 de dezembro de 2022, mantendo a prisão preventiva de forma fundamentada, restando prejudicada a análise do pedido neste ponto”. (TJ-MT - HC: 10265410720228110000, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/04/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/04/2023)

“
HABEAS CORPUS [...] RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO – PERICULUM LIBERTATIS DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA. Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, materializada no risco efetivo de reiteração criminosa, já que o agente responde a outros procedimentos criminais por delitos da mesma natureza (TJMT, Enunciado n. 6). [...] Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por cautelares alternativas previstas, sobretudo porque, beneficiado anteriormente com medidas mais brandas, o paciente descumpriu as obrigações impostas”.
(TJ-MT - HC: 10123173020238110000, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 27/06/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/06/2023)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023